Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS POR OMISSÃO. TAMPA DE BUEIRO QUEBRADA. QUEDA DE TRANSEUNTE. DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A ré, CAESB, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a recorrente a pagar : “(i) a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, valor esse a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença e acrescido de juros moratórios da TR a partir do evento danoso (19/08/2019); e (ii) a quantia de R$ 535,68 (quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, em valor a ser corrigido pelo IPCA-E desde cada desembolso e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação.

3. Preliminarmente argui a ilegitimidade passiva, pois, após verificação in loco, verificou-se que o bueiro em questão é de responsabilidade de empresa privada. Esclarece que o chamado “bueiro” na verdade é uma caixa do sistema predial erigida por particulares. Portanto, os alegados danos, se ocorreram, foram causados por culpa exclusiva de particulares. No mérito, afirma que não há nexo causal entre o ato ou omissão estatal e o dano experimentado pela vítima. Houve culpa exclusiva de terceiros, uma vez que a caixa de abrigo de hidrômetro que estava destampada é de propriedade particular, não sendo sua manutenção responsabilidade da recorrente. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que de acordo com as fotos juntadas aos autos, o bueiro em questão está localizado em local público e de livre circulação, e está identificado com o símbolo da CAESB, de modo que, pela teoria da aparência, a responsabilidade pela fiscalização e manutenção recai sobre a recorrente. Esclarece que após a propositura do presente feito e vistoria da CAESB, o tal bueiro foi fechado com tampa identificada com o símbolo da recorrente. O fato de não haver solicitação de reposição da tampa não afasta a responsabilidade da recorrente, haja vista restar dentre suas obrigações legais a fiscalização e manutenção das instalações prediais externas aos imóveis. Requer a manutenção da sentença.

5. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. Porém, tratando-se de responsabilidade civil por omissão, faz-se necessária a aferição a culpa da Administração. Assim, tem-se que a responsabilidade pela manutenção das vias públicas é do Distrito Federal. A responsabilidade por omissão do Poder Público é subjetiva, não sendo necessária, entretanto, a individualização da conduta culposa do agente. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço.

6. A recorrida ajuizou a presente demanda buscando reparação por danos morais e materiais sofridos em razão de queda em bueiro localizado na QNE 27, em frente à Clínica Dimensão, em Taguatinga Norte/DF, dia 10/02/2021. Sofreu fratura metafisária de tíbia esquerda. Desde então está em tratamento, com muitas dores, utiliza medicamentos, equipamentos ortopédicos e hospitalares.

7. De acordo com o que consta dos autos, é fato incontroverso que a autora caiu em uma caixa de inspeção de esgoto que se encontrava sem tampa,

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015).

9. Para imputar a responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar a ocorrência de omissão específica, ou seja, que da ausência da atuação do Estado resultou a produção do dano, na medida que tinha o dever de impedir sua ocorrência.

10. A análise do conjunto probatório dos autos demonstra que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (art. 373, II, do CPC), uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento ou elemento de prova capaz de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pela recorrida. Inclusive a informação de que o bueiro foi tampado com tampa da CAESB, ora recorrente.

11. No caso, configurado o nexo de causalidade entre a falta com o dever de manutenção e de conservação do bueiro localizado em via pública pelo Distrito Federal e a situação lesiva, quando tinha o dever de agir para impedi-la. Isso porque, restou demonstrado que, em 10/02/2021, a autora sofreu danos decorrentes de queda em “Caixa de Abrigo de Hidrômetro Semienterrado", e a alegação que a citada caixa não pertence à recorrente, não deve prosperar, pois, nos termos do Art. 63 do Decreto Distrital 25.590/2006, “Art. 63. Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção. Parágrafo único - Os serviços de manutenção e reparos poderão ser cobrados, com base em critérios estabelecidos em norma específica da Caesb."

12. Portanto, cabe à recorrente, a manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, fazendo as cobranças pertinentes. Verifica-se, que a causa da queda foi exclusivamente a falta de manutenção na caixa de Abrigo do Hidrômetro, motivada pela omissão do ente público, razão pela qual, a culpa é exclusiva da recorrente.

13. Caracterizada a conduta (omissão) antijurídica atribuída ao Poder Público e demonstrado o nexo de causalidade entre a queda da recorrida em Caixa de Abrigo de Hidrômetro destampado e a falta de manutenção e sinalização, a responsabilização civil do Estado é medida que se impõe.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.